Tribunal: STF
Processo: HC 214225
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART. 313, INC. III, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ART. 20 DA LEI Nº 11.340, DE 2006. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.



 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão do Egrégio Superior Tribunal de Justiça mediante o qual a Sexta Turma desproveu agravo regimental no HC nº 730.123/SP.



     



    2. Colhe-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, em 28/12/2021, ante a suposta prática do crime previsto no art. 24-A da Lei nº 11.340, de 2006 (descumprimento de decisão judicial que concede medida protetiva de urgência). O r. Juízo da Vara Plantão da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, acolhendo requerimento formulado pelo Ministério Público, determinou a prisão preventiva, em vista do descumprimento das medidas protetivas implementadas no processo nº 1502795-65.2021.8.26.0616, consistentes em afastamento do domicílio e proibição de aproximar-se, a menos de 200 metros, da ofendida.



    3. Em 19/01/2022, o r. Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Itaquaquecetuba/SP recebeu a denúncia. Em 07/02/2022, indeferiu pedido de liberdade provisória.



    4. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, tendo a Sexta Câmara de Direito Criminal indeferido a ordem. Contra esse acórdão, formalizou-se a impetração no Superior Tribunal de Justiça. 



     



    5. Neste habeas corpus, a nobre Defensoria Pública do Estado de São Paulo aponta a ausência de fundamentação idônea para a imposição da prisão cautelar. Ressalta tratar-se de réu primário, com bons antecedentes. Alega ser desproporcional a medida, considerada a pena cominada ao crime (3 meses a 2 anos de detenção).



     



    6. Requer, em âmbito liminar, a revogação da prisão ou, caso assim não se entenda, a substituição por cautelar alternativa. Busca, no mérito, a confirmação da providência.



     



    É o relatório. 



    Decido.



     



    7. O r. Juízo da Vara Plantão da Comarca de Mogi das Cruzes/SP, ao determinar a prisão preventiva (e-doc. 2, p. 33), ressaltou haver, o paciente, descumprido medidas cautelares consistentes em afastamento do domicílio de convivência com a vítima e proibição de aproximar-se dela, respeitado o limite de 200 metros, as quais haviam sido impostas no processo nº 1502795-65.2021.8.26.0616. Concluiu indispensável a prisão para assegurar a execução das medidas protetivas de urgência (art. 313, inc. III, do CPP), tendo presente o fundado risco à integridade física e psíquica da ofendida.



    8. A custódia encontra respaldo no disposto no art. 20, caput, da Lei nº 11.340, de 2006: “Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial”.



    9. A jurisprudência deste Pretório Excelso orienta-se no mesmo sentido:



    “PRISÃO PREVENTIVA – MEDIDA CAUTELAR – DESCUMPRIMENTO – VIABILIDADE. Ante o descumprimento de medida protetiva de urgência versada na Lei nº 11.340/2006, tem-se a sinalização de periculosidade, sendo viável a custódia provisória.”



    (HC nº 169.166/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 17/09/2019, p. 02/10/2019)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADMISSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA NÃO REALIZADA. MANIFESTA ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO PARA REALIZAÇÃO DO ATO. PRETENSÃO DE CONCESSÃO EM MAIOR EXTENSÃO: REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 207.756-AgR/CE, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/11/2021, p. 30/11/2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS, AMEAÇA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



    (HC nº 193.742-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 07/12/2020, p. 10/12/2020).



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Violência doméstica e ameaça. Continuidade delitiva. Prisão preventiva. 2.1. Alegações de falta de fundamentação do decreto cautelar e de excesso de prazo. 2.2. Descumprimento de medidas protetivas impostas. Inviabilidade da imposição das medidas cautelares dispostas no art. 319 do CPP. 2.3. Trâmite regular da ação penal na origem. 3. Decisão monocrática do STJ. Ausência de interposição de agravo regimental. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 129.889-AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 08/09/2015, p. 25/09/2015).



     



    10. Assim, ante o quadro delineado, não se vislumbra ilegalidade na imposição da custódia.



     



    11. O fato de o paciente apresentar atributos subjetivos favoráveis, como primariedade e bons antecedentes, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018). 



    12. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF.



     



    Publique-se.



    Brasília, 5 de maio de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator